Tribunal: STF
Processo: ARE 1509107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DE DIRETOR DE PENITENCIÁRIA. EDITAIS N.ºS 01/11-SEJU E 04/11-SEJU. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CERTAME E DE REPETIÇÃO DE SUA 5ª. ETAPA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRAZO DE VALIDADE DO PROCEDIMENTO SELETIVO SUPERADO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ALTEROU A AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA INDICAÇÃO DOS DIRETORES DE PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ANTIJURÍDICA E DE EFETIVO DANO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE AGIU DE ACORDO COM AS REGRAS EDITALÍCIAS. EXTINÇÃO DE PARTE DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5° , incisos LIV, LV e LXXVIII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5° , incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    4. Cumpre verificar se é possível condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, pelas supostas ilegalidades ocorridas no procedimento seletivo simplificado regido pelos Editais n.º 01/11-SEJU e 04/11-SEJU.



    Inicialmente, é preciso lembrar que, em regra, a responsabilidade civil se configura quando presentes os seguintes elementos: dano, conduta antijurídica, nexo de causalidade e culpa.



    Entretanto, tratando-se de conduta imputada a um ente público ou a um particular em decorrência de serviço público por ele prestado, o dever de indenizar restará caracterizado independentemente do último requisito (i.e., culpa), em decorrência do que preceitua o artigo 37, §6º. da Constituição Federal. É a chamada responsabilidade civil objetiva.



    (...)



    Na situação específica dos autos, os apelantes argumentam que o procedimento seletivo discutido nesta demanda está eivado de ilicitudes.



    Nesse contexto, apontam, em resumo, quatro situações supostamente ilegais: (i) ausência, no edital, de critérios objetivos para a 3ª. etapa do certame; (ii) desconsideração pelos avaliadores dos requisitos editalícios de classificação na 4ª. etapa (prova de títulos); (iii) na 5ª. fase, entrevista subjetiva com os candidatos, sem indicação dos motivos da desclassificação; e (iv) regra prevista no Edital n.º 04/11 que impedia a participação de candidatos anteriormente reprovados. 



    Antes de adentrar à análise específica destes pontos, importante consignar que o cargo de diretor de presídio se tratava, no período discutido na demanda, de cargo em comissão (artigo 14 da Lei Estadual n.º 16.840/11) (atualmente são funções comissionadas, conforme Anexo III da Lei Estadual n.º 19.848/19).



    Ou seja, é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente – respeitados os requisitos legais.



    Apesar disso, no caso em litígio, o Secretário de Estado da Justiça, responsável à época dos fatos por tal indicação, optou pela realização, entre os servidores efetivos, de um processo seletivo simplificado.



    Assim, a Administração Pública, até mesmo em atenção aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, vinculou-se às regras editalícias por ela mesma estabelecidas.



    Feito esse esclarecimento, passo a apreciar os pontos acima especificados. Quanto à terceira etapa do certame, o Edital n.º 01/11-SEJU estabeleceu, em seu item 6.3 o seguinte (Ref. mov. 1.11, fl. 15), verbis: 



    (...)



    Como se vê, a aludida fase tratava-se da apresentação pelos candidatos de um plano de trabalho, cujos elementos que deveriam estar nele contidos foram expressos no subitem 6.3.2.



    Outrossim, ao contrário do que consta no apelo, a leitura dos subitens 6.3.3 e 6.3.4 revela a presença de critérios objetivos para avaliação dos planos.



    Não se verifica, portanto, a primeira ilegalidade indicada pelos recorrentes.



    O segundo ponto diz respeito à 4ª. etapa do certame, no qual foram avaliados os títulos dos candidatos, na forma do item 6.4 do Edital n.º 01/11-SEJU.



    Sobre isso, cumpre ressaltar que a Administração Pública, embora não tenha tornado pública a nota dos candidatos reprovados, forneceu a todos que solicitaram a descrição dos pontos atribuídos em cada fase do certame, conforme se extrai do Ref. mov. 1.8, fl. 05.



    Os autores, por sua vez, não colacionaram aos autos qualquer prova de que possuíam títulos – dentro dos critérios do edital – suficientes para obterem pontuação maior na fase em alusão.



    Ressalte-se, cabia aos requerentes cotejar de forma clara e objetiva os títulos que possuem com os requisitos editalícios e a pontuação que lhes foi atribuída, o que, repito, não foi realizado.



    Logo, não se desconstituiu a presunção iuris tantum de legalidade do ato administrativo, não se constatando, por isso, a presença do vício aventado.



    Passo seguinte, tem-se as seguintes disposições do Edital n.º 01/11-SEJU acerca da 5ª. etapa do certame, verbis:



    (...)



    Nessa fase, conforme se extrai das regras citadas, os candidatos deveriam apresentar um memorial descritivo contendo sua história profissional, enfatizando o que entendessem relevante para o sistema penitenciário.



    É inegável que, nessa etapa, a avaliação possui profunda carga subjetiva, já que caberia ao avaliador atribuir a nota com base em sua percepção acerca dos memoriais a ele apresentados.



    Não há, no entanto, qualquer ilegalidade nesse aspecto. Vale lembrar, a própria escolha dos diretores de presídio – dentro dos limites legais – é discricionária, pois se trata de cargo em comissão.



    Portanto, nada impede à autoridade competente, ao optar por realizar um procedimento seletivo, criar uma fase dotada de maior subjetivismo, tendo por base o memorial dos candidatos.



    Destaque-se, embora na situação em apreço se possa exigir do Administrador que observe as normas editalícias por ele mesmo criadas, não é possível impor a ele a criação de regras mais restritivas.



    Assim, e considerando – novamente – que foram disponibilizadas as notas aos candidatos que solicitaram, não há, também neste particular, conduta antijurídica.



    O quarto e último vício ventilado diz respeito ao Edital n.º 04/11-SEJU, na parte em que impedia os candidatos que foram reprovados no procedimento regido pelo Edital n.º 01/11-SEJU a concorrerem pelas vagas remanescentes de diretor de penitenciária.



    Todavia, no curso da demanda, o ente estadual comprovou que essa regra foi revogada pelo Edital n.º 05/11-SEJU (Ref. mov. 1.30, fl. 30), de modo que não remanesce qualquer ilegalidade nesse aspecto.



    Dessa forma, diante de toda a fundamentação ora exposta, entendo que, mesmo sob a ótica dos princípios inerentes ao direito administrativo, não houve conduta antijurídica capaz de ensejar a responsabilidade civil da parte ré.



    Acrescente-se, outrossim, que também não constato o preenchimento do elemento dano.



    Isso porque, embora seja inegável que a reprovação em um concurso público – que ocorreu de forma regular, repito – cause dissabor ao candidato, não há abalo à sua honra e dignidade, em ordem a ultrapassar as inconveniências comuns do cotidiano.



    (...)



    Daí porque incabível a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais.



    (...)



    A verba honorária, a ser rateada entre os procuradores dos réus, fica arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º. e 3º., inciso I do Código de Processo Civil/15.



    Ressalto que o arbitramento em tal percentual se justifica não apenas pela divisão da verba entre os causídicos, mas também pela complexidade e valor da causa, bem como, por seu tempo de duração (considerando que a demanda foi proposta no ano de 2011).



    Para fins de atualização do valor da causa, deverá ser aplicado o IPCA-E, a contar da data da propositura desta ação ordinária.



    Em consequência, fica prejudicado o recurso, no tocante ao pedido de redução da verba honorária.



    Deixo de arbitrar honorários recursais, eis que já fixados no máximo legal, além de não serem devidos desde a origem (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente